Tribunal: TJMT
Processo: 1025641-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025641-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), AGILDO OLIVEIRA AMORIM - CPF: 280.043.298-53 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE DETERMINA A LIBERAÇÃO DE PENHORA “ON LINE” SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRETENDIDA PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - VALORES INFÍMOS - MITIGAÇÃO APENAS EM FACE DE DÍVIDAS DE NATUREZA ALIMENTAR OU PARCELA QUE EXCEDA 50 SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

É firme o entendimento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado quando se tratar de
penhora para pagamento de prestações alimentícias ou quando superar 50 salários mínimos mensais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1014406-22.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de AGILDO DE OLIVEIRA AMORIM, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
“para somente tornar sem efeito a penhora on line realizada sob a importância de R$ 1.174,29 (um mil e cento e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), no Banco Itaú, devendo tais valores serem restituídos ao executado, mediante alvará eletrônico”.

Em suas razões o recorrente alega que o magistrado determinou a devolução do valor bloqueado, realizado via SISBAJUD, por entender impenhorável nos termos do art. 833 do CPC, todavia, não oportunizou a manutenção parcial do bloqueio entre os valores de 10% a 30% sobre os vencimentos. Adiante, sustenta não existir menor respaldo para a alegação de que a penhora de valores efetivada inviabilize o sustento do agravado, considerando que ele não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta corrente se trata da sua única reserva financeira, pois não trouxe aos autos a comprovação de que os vencimentos obtidos eram necessários em sua totalidade à sua subsistência e de sua família (art. 373, II, CPC). Em abono, julgados pela mitigação da impenhorabilidade absoluta da penhora de valores previstos no art. 833 do CPC.

Nesses termos, requer provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, no sentido de autorizar o bloqueio sistemático e mensal nos importes de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) dos valores recebidos pelo agravado a título de aposentadoria.

Ausente pedido de efeito suspensivo (id. 155409689).

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, verificou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intenção ministerial (id. 161839685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cifra-se à decisão, nos autos de execução fiscal, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para tornar sem efeito penhora “on line” oriunda de proventos de benefício previdenciário.

A matéria foi assim disciplinada no CPC:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Assim, a
penhora não pode recair sobre a remuneração ou salário percebido pelo devedor, exceto quando a dívida tem natureza alimentícia, ou exceder a importância de 50 salários mínimos mensais.
No caso, o Detalhamento da Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores consigna o bloqueio de R$ 1.174,29 (um mil e cento e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos) no Banco Itaú e R$ 65,68 (sessenta e cinco reais e sessenta oito centavos) no Banco do Brasil (id. 82137315).

O agravado alegou e o extrato bancário demonstra que os valores depositados na conta de sua titularidade no Banco Itaú são provenientes do benefício previdenciário n. 01711123886, recebido mensalmente do INSS, tratando-se, pois, de verba de natureza alimentícia e, portanto, impenhorável (id. 88486167).

A regra de impenhorabilidade tem por escopo a proteção de verbas de natureza alimentar, de sorte a garantir um patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor, conforme didática anotação de Cândido Rangel Dinamarco
- verbis:

“O objetivo central que comanda todas as impenhorabilidades é o de preservar o mínimo patrimonial indispensável à existência decente do obrigado, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da personalidade, porque estas nada têm de patrimonial e, por si próprios, não são suscetíveis de qualquer constrição jurisdicional executiva; são declarados impenhoráveis certos bens sem os quais o obrigado não teria como satisfazer as necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde, educação, transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e proporcional - esses, sim, direitos da personalidade. A
execução visa à satisfação de um credor, mas não pode ser levada ao extremo de arrasar a vida de um devedor.

As normas que estabelecem as impenhorabilidades constituem limitações políticas à
execução forçada; integram-se no quadro do devido processo legal, que é um sistema democrático de limitações ao exercício do poder estatal, na medida em que proíbem o juiz de exercer atos de constrição sobre esses bens impenhoráveis. (in "Instituições de Direito Processual Civil", São Paulo: Malheiros, v. IV, 2004, p. 340 - grifei).

Desse modo, se a pesquisa de valores em nome do executado localizou somente seus
proventos de aposentadoria, em valor muito aquém de 50 salários mínimos, impõe-se a liberação, até porque não é preciso muito para concluir despropositada a penhora de percentual sobre o ínfimo benefício previdenciário do devedor agravado, máxime nestes “tempos bicudos” (Mário Quintana).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. RESTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão da parte, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/8/2020).

3. Na espécie, a Corte de origem consignou que a parte agravada não possui renda suficiente para, sem prejudicar sua subsistência, adimplir com a obrigação, por meio do deferimento da penhora de seus proventos, pois o valor do benefício previdenciário percebido é insuficiente para suportar o encargo, sem prejuízo à dignidade e subsistência do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.200.563/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023